Tribunal: TJMT
Processo: 1015894-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015894-11.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACI ANTONIA DA CONCEICAO - CPF: 377.909.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERCEIRO JUIZADO DE CUIABA (SUSCITANTE), juiza 11 vara civel da capital (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 2º Vogal (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 3ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 4º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 5º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 6º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 7ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), E A 8ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

SUSCITADO:

JUIZO DO 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO À DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado em razão de decisão que declinou, de ofício, da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível, nos autos de Ação Autônoma de Exibição de Documentos ajuizada perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. O Juízo do 3º Juizado Especial Cível recusou a competência ao fundamento de que a opção pelo Juizado Especial é faculdade da parte autora e de que a ação possui procedimento especial incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a declinação, de ofício, da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível quando a demanda se enquadra nos limites do art. 3º da Lei nº 9.099/95; e (ii) estabelecer se a Ação Autônoma de Exibição de Documentos, disciplinada nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 9.099/95, possui natureza relativa, cabendo à parte autora optar entre o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial ou a Justiça Comum.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme dispõe a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável impor à parte autora a tramitação da demanda no microssistema dos Juizados Especiais.

A Ação Autônoma de Exibição de Documentos possui procedimento especial disciplinado nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

Os Enunciados nº 8 e nº 163 do FONAJE afastam a admissibilidade, nos Juizados Especiais, de ações submetidas a procedimentos especiais, entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A incompatibilidade decorre da natureza procedimental da ação de exibição de documentos, sendo aplicável independentemente do ramo do Juizado Especial envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis constitui faculdade da parte autora, não podendo ser imposta mediante declinação de ofício da Justiça Comum.

A Súmula nº 33 do STJ impede a declaração de ofício da incompetência relativa para remessa da demanda ao Juizado Especial.

A Ação Autônoma de Exibição de Documentos, submetida ao procedimento especial dos arts. 396 a 404 do CPC, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC, arts. 396 a 404; Regimento Interno do TJMT, arts. 204, 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33 do STJ; Enunciado nº 1 do FONAJE; Enunciados nº 8 e nº 163 do FONAJE; TJMT, Conflito de Competência, N.U. 1013475-57.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01.06.2023; TJMT, Conflito de Competência, N.U. 1032585-71.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1013694-05.2026.8.11.0041, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor de
EMERSON SANTANA BERNINI.

Consta dos autos que a demanda foi inicialmente distribuída à
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ocasião em que o Juízo, considerando o valor atribuído à causa e o pedido de concessão da gratuidade da justiça, entendeu tratar-se de demanda compatível com o rito da Lei nº 9.099/95, determinando, de ofício, a redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial Cível da Capital.

Recebidos os autos, o
Juízo do 3º Juizado Especial Cível
deixou de acolher a declinação de competência, ao fundamento de que a competência dos Juizados Especiais possui natureza relativa, competindo à parte autora optar entre o processamento da demanda perante a Justiça Comum ou perante o Juizado Especial, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Assinalou, ainda, que a ação autônoma de exibição de documentos possui procedimento próprio previsto nos arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, circunstância que, segundo entendimento consolidado das Turmas Recursais deste Estado, revela incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

Diante disso, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Distribuídos os autos a esta Relatoria, foi determinado o sobrestamento do processo originário, designado o Juízo suscitante para apreciar, provisoriamente, eventuais medidas urgentes, requisitadas informações aos Juízos em conflito e determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos dos arts. 204, 205 e 206 do Regimento Interno deste Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

SUSCITADO:
JUIZO DO 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Turma:

Como relatado, t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1013694-05.2026.8.11.0041, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor de
EMERSON SANTANA BERNINI.

Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação Autônoma de Exibição de Documentos nº 1085317-66.2025.8.11.0041, ajuizada por Iraci Antônia da Conceição em face de Banco Digio S.A.

Após análise dos autos, entendo que o conflito deve ser julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária foi proposta perante a Justiça Comum, por opção da parte autora. O Juízo da 11ª Vara Cível declinou, de ofício, da competência ao Juizado Especial Cível, ao fundamento de que o valor atribuído à causa e a natureza da demanda permitiriam seu processamento pelo rito da Lei nº 9.099/95.

Todavia, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 9.099/95, possui natureza relativa, constituindo faculdade conferida ao autor optar entre o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial ou perante a Justiça Comum.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 1 do FONAJE que “o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”.

Além disso, conforme a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

No caso concreto, a parte autora optou expressamente pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, não sendo possível impor-lhe, de ofício, a tramitação no microssistema dos Juizados Especiais, ainda que o valor atribuído à causa esteja dentro do limite previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A isso se soma outro fundamento relevante: a ação originária consiste em Ação Autônoma de Exibição de Documentos, fundada nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, cujo procedimento possui disciplina própria e não se compatibiliza com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Com efeito, o Enunciado nº 8 do FONAJE dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. No mesmo sentido, o Enunciado nº 163 do FONAJE estabelece a incompatibilidade dos procedimentos cautelares e especiais com o rito dos Juizados Especiais.

Esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado já se manifestou em caso análogo:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENDIDA A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS FILMADORAS INSERTAS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. A pretensão de exibição cautelar de documentos não se amolda aos termos do artigo 3º da Lei nº. 9.099/95. Ademais, possui procedimento especial, disposto no artigo 305 do Código de Processo Civil, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência dos Enunciados 8 e 163 do FONAJE.”
(TJMT, N.U 1013475-57.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01/06/2023, DJE 01/06/2023).

Embora o precedente acima tenha tratado de ação cautelar de exibição de documentos, a
ratio decidendi
permanece plenamente aplicável ao presente caso, pois o fundamento determinante do julgado repousa na incompatibilidade da pretensão de exibição de documentos com o rito simplificado dos Juizados Especiais, em razão da disciplina própria conferida pelo Código de Processo Civil.

Em reforço, as Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal também firmaram entendimento recente no sentido da incompatibilidade da Ação de Exibição de Documentos com o microssistema dos Juizados Especiais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. (...) A Ação de Exibição de Documentos, inserida nos procedimentos especiais previstos nos arts. 396 a 404 do CPC, possui disciplina normativa própria, com requisitos específicos e maior formalidade processual, o que a torna incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, como simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O Enunciado nº 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) expressamente dispõe que ‘as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais’.”
(TJMT, N.U 1032585-71.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2025, DJE 23/02/2025).

Ainda que referido precedente tenha sido proferido no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
sua ratio decidendi
se aplica ao presente caso, pois a incompatibilidade reconhecida decorre da natureza da ação de exibição de documentos e de seu regime procedimental específico, independentemente da natureza da parte demandada ou do ramo do Juizado Especial envolvido.

Desse modo, além de ser vedada a declinação de ofício da competência relativa para o Juizado Especial, a própria natureza da demanda reforça a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da ação originária.

Portanto, deve prevalecer a competência do Juízo perante o qual a demanda foi originalmente proposta, qual seja, o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência
, para declarar competente o
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a
Ação Autônoma de Exibição de Documentos nº 1085317-66.2025.8.11.0041
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026